Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726761-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELIAS CONCEICAO DO ROSARIO IMPETRANTE: ALAN DUARTE PAZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Alan Duarte Paz impetra habeas corpus em favor de Elias Conceição do Rosário indicando coator o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, no regime semiaberto, além da multa e do pagamento dos danos patrimoniais causados ao infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Diz que o paciente não foi pessoalmente intimado da sentença, porque respondeu solto e que, depois da intimação do advogado, certificou-se o trânsito em julgado. Sustenta que o artigo 577 do Código de Processo Penal consagra a legitimidade recursal autônoma do réu, por isso deveria ter sido pessoalmente intimado, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer a nulidade da certidão de trânsito em julgado, intimação pessoal do paciente; reabertura do prazo para recorrer e cancelamento da carta de guia definitiva. Na decisão de ID 18182675 determinou-se a intimação do impetrante para esclarecer o pedido, instruir a inicial e juntar a decisão impugnada, necessária para configurar a alegada coação ilegal. Nos termos da certidão de ID 18709013 o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. Assim, não mais subsistindo o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator